Tribunal: TJPA
Processo: 0815462-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815462-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA AURIDEIA DE AGUIAR BRAZAO

AGRAVADO: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815462-94.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0843882-79.8.814.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MARIA AURIDEIA DE AGUIAR BRAZÃO

AGRAVADO: IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CAUSA MADURA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Considerando que já foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, bem como o parecer do
Parquet
, com base n
os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento
;

2. O agravante se insurge aduzindo que há entendimento consolidado no sentido de que a mera afirmação da parte sobre sua condição de hipossuficiência econômica é suficiente para que o benefício de gratuidade da justiça seja deferido, uma vez que tal declaração goza de presunção de veracidade;

3. A concessão da justiça gratuita pode ocorrer a partir da simples declaração da parte, uma vez que se presume tal afirmação verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC. Entretanto, tal presunção é relativa, comportando a possibilidade de ser elidida frente a elementos que demonstrem que não existe a alegada condição de hipossuficiência, segundo o § 2º do mesmo artigo
.

4. No caso em apreço, ao compulsar os autos, verifico que os contracheques da Agravante atestam que ela possui remuneração bruta mensal superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Há, ainda, a possibilidade de parcelamento das custas processuais em até quatro vezes. Assim, do que se extrai dos autos, não identifico elementos que façam presumir que a Agravante não possua condições de arcar com as despesas processuais.

5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento, interposto por MARIA AURIDEIA DE AGUIAR BRAZÃO
contra a decisão monocrática ID 16328792, que negou a tutela antecipada recursal, mantendo a decisão do juízo
A Quo
negou o benefício da gratuidade de justiça para a Autora da ação, ora Agravante.

Insurge-se a Agravante, em apertada síntese, arguindo novamente que há entendimento pacífico de que para a concessão do benefício de gratuidade da justiça é necessário apenas a simples afirmação da parte quanto a sua condição de hipossuficiência econômica.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão combatida, no sentido de deferir a antecipação da tutela recursal e, por fim, conhecer e prover o recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão do juízo primevo que negou o referido benefício.

O agravado apresentou Contrarrazões (ID 17368329).

Instado a opinar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Considerando que já foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, bem como o parecer do
Parquet
, com base n
os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento, pelo que restará prejudicado o agravo interno.

Em que pesem os argumentos expendidos, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

O agravante se insurge aduzindo que há entendimento consolidado no sentido de que a mera afirmação da parte sobre sua condição de hipossuficiência econômica é suficiente para que o benefício de gratuidade da justiça seja deferido, uma vez que tal declaração goza de presunção de veracidade.

No entanto, sabe-se que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que de fato não podem arcar com as despesas processuais sem prejuízo para seu sustento e/ou de sua família, conforme previsão do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e do artigo 98 do CPC, in verbis:

Constituição Federal de 1988
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Código de Processo Civil
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Outrossim, de fato a concessão da justiça gratuita pode ocorrer a partir da simples declaração da parte, uma vez que se presume tal afirmação verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC. Entretanto, tal presunção é relativa, comportando a possibilidade de ser elidida frente a elementos que demonstrem que não existe a alegada condição de hipossuficiência, segundo o § 2º do mesmo artigo:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento. Manutenção. Ausência de novos elementos de cognição aptos a alterar as conclusões adotadas. Justiça gratuita negada na origem. À concessão da gratuidade da justiça, não basta a leitura de singela declaração de pobreza. Presunção de veracidade emanada da declaração que pode ceder diante de elementos objetivos diversos em sentido contrário. Ausência de elementos idôneos que comprovem a hipossuficiência de recursos. Demais circunstâncias do caso concreto que não recomendam a concessão da gratuidade. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2326527-76.2023.8.26.0000 São Roque, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 22/01/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.10.2021)

(TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)

Da mesma forma se posiciona este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. 2. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão a quo que ...Ver ementa completaindeferiu o pedido de justiça gratuita. 3. Verifica-se que o recorrente no Agravo Interno reitera as mesmas alegações trazidas aquando da interposição do Agravo de Instrumento, não se desincumbindo de trazer nenhum fato novo capaz de ensejar a modificação do decisum proferido por esta Relatora. 4. Ressalto por oportuno que não desconhece de que o acesso a justiça é direito de todos os jurisdicionados, entretanto, uma vez apresentada declaração de pobreza pelo demandante, e pairando dúvidas acerca da suposta hipossuficiência alegada, pode o juízo antes de indeferir o pedido de justiça gratuita oportunizar que o requerente comprove sua carência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme estabelece o artigo 99, § 2º, do CPC, providencia esta realizada pelo Juízo de origem, conforme se verifica do Id nº

(TJ-PA - AI: 08038243520218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/06/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 06 DESTE E. TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Agravado. 2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ocorrer mediante simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, contudo possui presunção relativa de veracidade, podendo ser imposto ao suplicante o ônus de comprovar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e Súmula 06 deste E. Tribunal./p> l" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;">3. Conforme restou consignado na decisão monocrática, a Recorrente é única representante de pessoa jurídica que atua na área de construções (Num. 2409220 - Pág. 2) e apesar de instada pelo Juízo de origem a juntar comprovantes da alegada hipossuficiência, não realizou a referida comprovação, o mesmo tendo ocorrido nesta instância recursal em que consta apenas a declaração de tributos federais da pessoa jurídica, inexistindo declarações fiscais em relação à Agravante e seus rendimentos. 4. É possível se inferir que a parte não se enquadra na condição de hipossuficiência em que seja cabível o deferimento da gratuidade de justiça. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 de julho de 2021. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809498-62.2019.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal. 3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00018220420168140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 26/11/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/12/2019)

No caso em apreço, ao compulsar os autos, verifico que os contracheques da Agravante atestam que ela possui remuneração bruta mensal superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Há, ainda, a possibilidade de parcelamento das custas processuais em até quatro vezes. Assim, do que se extrai dos autos, não identifico elementos que façam presumir que a Agravante não possua condições de arcar com as despesas processuais. Não vislumbro, portanto, a condição de hipossuficiência econômica da Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2024